Tribunal: STF
Processo: Rcl 41915
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Edmilson Sampaio contra decisão proferida pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ministro Dias Toffoli, nos autos do ARE 1.270.800/SP, por suposto desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE e do ARE 748.371-RG/MT (Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, respectivamente).
    O reclamante sustenta, em síntese, que o ato reclamado aplicou a sistemática da repercussão geral de forma equivocada, porquanto o recurso extraordinário versava sobre matéria diversa e estava amparado na jurisprudência pacífica do STF.
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, defiro o pedido de concessão de gratuidade da justiça. 
    Consigno que deixo de requisitar informações e enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, constato, de plano, a manifesta inadmissibilidade desta reclamação, tendo em vista a existência de óbice intransponível.
    O instrumento processual da reclamação, enquanto medida de direito constitucional vocacionada a preservar a integridade da competência desta Suprema Corte, bem como fazer prevalecer a autoridade de suas decisões, não se revela admissível contra, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, por eles proferidos, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. 
    A reclamação, considerada a sua dupla função constitucional, tem atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal por finalidade neutralizar situações anômalas que, criadas por terceiros, estranhos à Corte, possam afetar a integridade da competência institucional deste Tribunal ou comprometer a autoridade de suas próprias decisões. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Suprema Corte:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA CONTRA ATO DESTE TRIBUNAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
    I - O recurso cabível contra decisão monocrática é o agravo regimental.
    II - Não cabe reclamação contra decisões do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    III - Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento (Rcl 9.542-ED/SP, de minha relatoria, Tribunal Pleno).
    “RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO STF. NÃO CABIMENTO.
    1. A competência originária do STF para processar e julgar reclamação, prevista nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, limita-se a preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade de suas decisões ou a eficácia de súmula vinculante. Na hipótese dos autos, não está configurada nenhuma dessas situações. Isso porque, (a) inadmissível falar em decisão do STF que usurpa a competência do próprio STF e (b) a reclamação não é via para preservar as competências dos órgãos do STF definidas em seu regimento. Precedentes.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 13.996-AgR/BA, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno).
    “RECLAMAÇÃO - AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO EMANADA DE ÓRGÃO COLEGIADO (PLENÁRIO OU TURMA) OU DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES - INADEQUAÇÃO, AINDA, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl 31.288-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
    Ademais, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl 37.494/MG, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 37.507/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 37.283/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia; e Rcl 37.492/PE, Rel. Min. Edson Fachin.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator